Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO.
1. Para a imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC, faz-se necessário demonstrar a conduta dolosa por parte do devedor, voltada a frustrar a execução, ocultando ou desviando bens.
2. Indemonstrada a prática de tal conduta, inviável a cominação de multa com tal fundamento.
2. Agravo de instrumento provido.